Tribunal: TJMT
Processo: 1011407-32.2023.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011407-32.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EGNALDO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 030.434.251-38 (APELANTE), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROMULO MENESES GONCALVES - CPF: 971.707.807-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LEITE FIALHO - CPF: 415.542.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ALVES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– 1.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO

–
IMPROCEDÊNCIA

– CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A INDICAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS –
PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – 2. READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DIANTE RESISTÊNCIA DO RÉU AO CARÁTER PREVENTIVO DA PENA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1.

Sabido que, no delito de receptação dolosa, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, a teor de precedentes jurisprudenciais,
in casu,
entretanto, considerando as circunstâncias da prisão e da apreensão, a ausência de identificação do suposto possuidor do carro, somados aos depoimentos dos policiais que diligenciaram no ocorrido, deve-se concluir que subsistem elementos capazes de revelar, de forma insofismável, que o apelante detinha plena consciência acerca da origem espúria do automóvel, razão pela qual não há como ser acolhido o pleito absolutório.

2.

É idônea a carga negativa imposta à culpabilidade do agente, de acordo com as peculiaridades do caso, concretamente indicadas e justificadas nos autos, sendo, inclusive, proporcional o acréscimo efetuado, a ensejar a manutenção.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS
, irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, por meio da qual foi condenado à pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput,
do Código Penal.

Por meio das razões recursais vistas no ID 189863795, a defesa almeja a
absolvição
ante a
insuficiência probatória
lhe imputando a autoria do ilícito. Subsidiariamente, vindica a
readequação da pena
imposta, sendo afastada a negativação conferida à culpabilidade do réu.

As contrarrazões ministeriais disponíveis no
ID 189863803
externam pleito pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no ID 196132183, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo (ID 189863798)
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da inicial acusatória que
EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS
foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do art. 180,
caput,
do CP, porque no dia 13 de julho de 2023, por volta das 09h30min, nas proximidades do Terminal Rodoviário, Centro, na cidade de Tangará da Serra/MT, com consciência e vontade, recebeu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo VW Kombi (cor branca, ano/modelo 2013/2014, placa NUB 4406), pertencente à vítima
André Alves Rodrigues
.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses defensivas.

1.

Do pleito absolutório:

Em apertada síntese das razões recursais, depreende-se que a pretensão se funda na ficta
inexistência de provas suficientes
a atribuir ao réu a autoria delitiva, destacando a versão narrada extrajudicial do réu e a necessária incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Todavia, melhor sorte não assiste o recorrente.

É cediço que o crime de receptação se configura quando o agente
adquire, recebe, transporta, conduz
ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime denominado pela doutrina como espécie de
tipo misto alternativo
, no qual o sujeito responde pelo delito se realizar qualquer dos núcleos do tipo.

Da análise dos autos, a prova da
existência do crime
encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito de ID 189863665, dos boletins de ocorrência juntados no ID 189863677 e ID 189863721, auto de apreensão de ID 189863721 - Pág. 4 e respectivo termo de entrega de ID 189863687, aliado ainda ao relatório da investigação de ID 189863732.

Com relação à
autoria
, o apelante permaneceu silente na fase judicial (ID 189863777), contudo, na fase policial declarou ter sido abordado na rodoviária, por um rapaz, conduzindo o veículo apreendido, e lhe ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais) para fazer um
“corre”

sic
com o veículo, consistente em ir comprar maconha, o que aceitou, entretanto foi abordado pelos investigadores enquanto dirigia o veículo.

Nada obstante tal narrativa, constato que o acervo probatório e as circunstâncias do delito autorizam a manutenção do édito condenatório, valendo-se, para tanto, das declarações uníssonas dos policiais que realizaram o flagrante.

Como bem esmiuçado na r. sentença, sob o crivo do contraditório foi ouvido o investigador
José Rômulo Meneses Gonçalves
, responsável por atender a vítima do furto ocorrido no município de Nova Olímpia/MT, segundo a qual deu falta do veículo no período da manhã, bem como deu conta de que o bem furtado possuía localizador (ID 189863777).

Assim, de posse dos dados do rastreador, passaram as informações para o investigador
Lauri Romualdo da Silva
,
sendo ele o responsável por realizar o acompanhamento e por fim, localizar o réu conduzindo o veículo furtado no município de Tangará da Serra/MT.

O mencionado investigador
Lauri Romualdo da Silva
ratificou a narrativa em juízo, confirmando a apreensão do veículo furtado na posse do ora recorrente; elucidando ainda a realização de diligências, a fim de localizar a pessoa que, em tese, repassou a Kombi ao réu, porém, não localizaram ninguém (ID 189863777).

Ou seja, incontroverso que o veículo foi apreendido em poder de
EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS
, durante um acompanhamento realizado com os dados do rastreador do veículo, informados pela vítima do furto; sendo certo que o apelante efetivamente trafegava com o veículo em questão, razão de ser da inversão do ônus da prova acerca da origem lícita do bem, em relação ao qual a defesa não se desvencilhou.

Se supostamente recebido o bem de pessoa que estaria à espera de seu regresso, não é crível tenha defesa permanecido inerte quando possível a confecção de provas que confirmassem a inocência do apelante. Ao revés, sequer arrolou o suposto individuo, ou despendeu esforços para juntar aos autos qualquer indicativo de características que permitissem sua individualização e identificação.

Nesse comenos, tendo o próprio apelante esclarecido ter tido acesso ao bem para o suposto fim ilícito de adquirir entorpecentes a pedido de terceira pessoa, não é esdrúxula a conclusão de que tenha acessado o bem, mesmo ciente de sua origem ilícita.

Dessarte, a despeito da negativa sustentada pelo apelante na fase policial, tenho que as provas amealhadas na persecução criminal são aptas a amparar o édito condenatório, com especial ponderação dos depoimentos harmônicos dos agentes públicos que diligenciaram no fato.

Tal conclusão se coaduna com a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, a teor do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR, esclarecendo que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”.

Não diverge o entendimento adotado pelos tribunais pátrios, conforme o seguinte aresto:

“[...] II - Referente à receptação dolosa do veículo automotor, encontra-se devidamente comprovada a sua prática pelo acusado.
O bem foi apreendido na sua posse direta, razão pela qual lhes incumbiam demonstrar razoavelmente os elementos circunstanciais envolvendo o recebimento do veículo e em quais condições os transportavam em proveito próprio, ônus do qual não se desincumbiram.
Não sendo possível ingressar na psique dos indivíduos, a presença do elemento anímico é demonstrada com base em fatores externos, e tais elementos, no caso em apreço, apontam para a conduta claramente dolosa, merecendo ser mantida a condenação. [...].”
(TJRS – Apelação Crime Nº 70078650728, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 13/12/2018)

Destarte, diante dos elementos extraídos dos autos, remanesce

hígida a condenação pelo delito de receptação.

2.

Da readequação da pena basilar:

Por fim, a i. defesa do réu vindica a exclusão do desvalor conferido à circunstância judicial da
culpabilidade do réu
, de modo que a pena basilar seja redimensionada.

Nada obstante a pretensão recursal tenha por base suposta ocorrência de
bis in idem
, uma vez que a existência de executivo de pena em trâmite igualmente serviu para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência do réu, de modo que não poderia implicar na mencionada negativação da culpabilidade, sob pena de
bis in idem
;
o pleito não merece prosperar
.

Isso porque, a fundamentação utilizada pelo d. juízo
a quo
está em harmonia com o entendimento esposado pelo c. STJ, no sentido da
legalidade na consideração como desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista o cometimento do ilícito durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo
; e,
in casu
, tratava-se de trâmite de processo executivo de pena n.º 0001161-57.2014.8.11.0039 composto por
07 (sete) guias definitivas, todas por ilícitos de ordem patrimonial
.

Para tanto, a necessidade da pena-base decorre do anúncio do maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a resistência do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/5/2022
.

O que sabidamente não se admite, é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência; e nessa ordem de ideias,
não se pode taxar de ilegal ou teratológicos os critérios dosimétricos utilizados pelo d. juízo
a quo
.

Daí porque, a despeito da técnica matemática utilizada na r. sentença, verifica-se que é acertado o desabono conferido à
culpabilidade,
mesmo que simultânea à negativação dos
antecedentes
do apelante e ao reconhecimento da agravante da
reincidência
, máxime diante da inconteste multiplicidade de anotações criminais ostentadas em seu desfavor, das quais
06 (seis) foram individualizadas para serem utilizadas na primeira etapa dosimétrica e 01 (uma) foi ponderada na pena intermediária
, aferíveis no documento registrado no ID 189863787, evidenciando a necessidade de tratamento mais severo na aplicação da pena, a partir de especificidades do caso concreto, comprovando a maior reprovabilidade da conduta, em consonância com a jurisprudência pátria.

Por oportuno, e a título de reforço argumentativo, cumpre registrar que o acréscimo de
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias para as duas circunstâncias
encontra amparo na discricionariedade motivada do julgador, em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando da fixação da pena, já que o quantitativo ideal é correlato à concretude do fato, à gravidade em concreto do delito e às reais condições pessoais do sentenciado.

Destarte, refuto o petitório defensivo, devendo a pena basilar ser mantida incólume, tal como estabelecida pela d. magistrada sentenciante.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto por
EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024